Tribunal: TJMT
Processo: 0000720-17.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL APÓS O JULGAMENTO DO IRDR No 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SINOP. PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL. PAGAMENTO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEIS MUNICIPAIS No 568/1999 E 663/2001. 2% (DOIS POR CENTO). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO MACULA AS REFERIDAS LEIS NO ÂMBITO DA CONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO RECONHECIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA AUTORA.
Trata-se de Recurso Cível interposto contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, reconheceu o direito da parte recorrida à progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) no importe de 2% (dois por cento) a partir de 01/01/2002, com a respectiva incorporação no vencimento, consignando no bojo o lapso prescricional: “prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (23/01/2015)”.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Propósito recursal da parte autora para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
Propósito recursal do reclamado apenas para a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais no 568/99 e 663/2001 que concedem à progressão funcional em razão da desconsideração dos atos normativos da existência de dotação orçamentária e consequente inexistência de direito à progressão.
Matéria que já foi objeto de análise no âmbito deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo entendimento acerca da constitucionalidade das referidas leis (N.U 1008935-91.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020; N.U 0014447-43.2015.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017.
A falta de dotação orçamentária não traduz, por si só, a inconstitucionalidade dos dispositivos que concedem progressão vertical aos servidores públicos (ADI 3.599, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007), não sendo motivo suficiente para a declaração de nulidade do direito pretendido pela parte recorrida.
“(...) Não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9o da Constituição Estadual (...) De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal no 568/1999” (e RAC 11357/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento 22/10/2013).
Eventual discussão no tocante às leis orçamentárias deve ser debatida no âmbito de sua aplicabilidade a depender do exercício financeiro, o que não atinge a constitucionalidade da produção legislativa ora questionada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Licitude da progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) no importe de 2% (dois por cento).
“Precedentes”: 00049957720138110015, Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento: 17/07/2020; 1002745-78.2018.8.11.0015, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, data de julgamento: 12/03/2020 e N.U 1012309-18.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020.
Não há alegação de prescrição no recurso e por isso não há fundamentação a respeito, mas a sentença delimitou o marco temporal de análise: “prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (23/01/2015)”. Julgamento limitado ao recurso (discussão da inconstitucionalidade e consequente inexistência de progressão vertical) e por isso não entra no mérito de até quando vai essa progressão vertical - limitação temporal-, constando apenas o marco inicial na sentença.
Arguição de inconstitucionalidade afastada. Precedentes.
Inadmissível a condenação dos recorrentes a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.
Recursos conhecidos e provido somente o da parte autora, para afastar a condenação a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.
Diante do resultado do julgamento, condeno somente o recorrente/reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SOLEIA FRANCIONI - CPF: 836.148.931-20 (RECORRENTE), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), SOLEIA FRANCIONI - CPF: 836.148.931-20 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020